Tribunal: TJDFT
Processo: 0707523-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BUSCAS E APREENSÕES EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EMBASADAS EM CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA E NO MESMO PEDIDO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, II, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Na hipótese, o credor fiduciário ajuizou ação de busca e apreensão que tramitou perante o d. Juízo suscitante, cuja causa de pedir dizia respeito à inadimplência da parte ré quanto às obrigações contraídas no contrato de alienação fiduciária, cuja ação foi extinta sem resolução de mérito, com apoio no art. 485, VIII, do CPC. Posteriormente, o credor fiduciário ajuizou nova ação de busca e apreensão, cuja causa de pedir é nova mora injustificada relativa ao mesmo contrato.
2. Há identidade entre os fatos que fundamentam os pedidos de ambas as demandas, as quais, em última análise, correspondem à pretensão de consolidação da propriedade do bem alienado em nome do credor fiduciário, estabelecendo inevitavelmente um critério de competência funcional do Juízo. Deve-se reconhecer a prevenção do d. Juízo suscitante, razão pela qual não há falar em irregularidade na redistribuição, àquele Juízo, da nova ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta, com apoio no art. 286, II, do CPC.
3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, o suscitante.